Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-63.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001683-63.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO FLORINTINO - CPF: 077.991.129-64 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de nº
1001683-63.2025.8.11.0045.

Origem: Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde.

Agravante:
MARCOS AUGUSTO FLORINTINO
.

Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA

- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

3.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, não foi apresentado o contrato originário da dívida.

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com o requerido e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

6.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

8.

In casu
, constatou-se através de consulta pública a existência de negativações preexistentes, conforme juntado pelo reclamado no id de n. 288405397,
verbis:

7.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 4. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida, tal como reconhecido pelo juízo de origem. 5. No que tange ao dano moral, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência da negativação do seu nome em 19/07/2021, data do extrato colacionado na exordial, sendo este o termo a quo para a fluência do prazo prescricional. Neste contexto, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 27/07/2021, não há se falar em prescrição.
6. Nada obstante, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrente, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos.
7. Sentença reformada, tão somente para se afastar a prescrição. 8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024027-12.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).”

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025